Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705711-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Lei Distrital no 2.605/2000, que institui o Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, e do art. 7o da Lei Distrital no 5369/2014, a verba honorária é devida à Procuradoria do DF, a qual confere destinação específica conforme legislação de regência. 2. Assim, a compensação do valor devido a título de honorários advocatícios com o crédito previsto no requisitório descrito na origem não encontra respaldo no dispositivo autorizador (art. 368 do CC/02), diante da ausência de reciprocidade entre as condições de credor e devedor no caso concreto. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, ao argumento de que seria possível a compensação dos honorários sucumbenciais, porque esses integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo dos procuradores do Distrito Federal. Assevera que as partes são credoras e devedoras ao mesmo tempo, extinguindo-se as duas obrigações até onde se compensarem. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029